Tribunal: CARF
Processo: 13982.000303/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000303/2010-48
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.218 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
C K CONTROLADORIA DE TRIBUTOS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
MULTA
QUALIFICADA.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso
especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a divergência evidencia
decisão em contexto fático distinto, concernente a qualificação da penalidade
motivada apenas pelo arbitramento dos lucros e declarações zeradas, e não
examina repercussão destes fatos em conjunto com a relevância das receitas da
atividade omitidas, bem como com os vícios no cadastro que dificultaram a
localização do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli (relator), que conheceu
do recurso. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000303/2010-48
Fl. 974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.218 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000303/2010-48

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 835/869) interposto pelo contribuinte em face da
decisão proferida no Acórdão no 1302-001.678 (fls. 783/798), na parte em que o Colegiado
manteve a qualificação da multa no patamar de 150%.
Essa parte do decisum foi assim ementada:

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. A ocultação de volumosa
movimentação de recursos, somado a falta de apresentação de DIPJ’s e DCTF’s e de
apresentações com informes zerados, caracteriza a conduta dolosa e evidencia o intuito
de não pagar tributos.

Em resumo, o litígio tem por origem os Autos de Infração de fls. 3/85, que exigem
IRPJ e Reflexos (CSLL, PIS e COFINS) por arbitramento, referentes aos anos calendários de
2005, 2006 e 2007, em razão da identificação de omissão de receitas apurada em face de
depósitos bancários creditados nas contas da empresa, mas cuja origem não restou comprovada.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 448/459):

(...)
Para os anos calendário de 2005 e 2007 a empresa optou pelo regime de tributação com
base no Lucro Presumido. Em relação aos anos calendários de 2006 e 2008, a empresa
não apresentou as declarações correspondentes (Fls. 326).
Com relação ao período abrangido por esta fiscalização, o contribuinte não entregou as
DCTFs e as DACONs (conforme relatórios às Fls. 340 a 345), em que pese ter sido
intimado para tanto. (Fls. 86).
A não apresentação pelo contribuinte de sua escrituração contábil, em que pese ter sido
intimado três vezes, (Fls. 84/85/86), justifica o arbitramento do seu resultado conforme
preceitua o disposto no 530 do Decreto n° 3.000/99, in verbis:
(...)
Sendo assim, frente à inércia da autuada em disponibilizar a estas autoridades fiscais
seus livros contábeis e documentos relativos a sua movimentação financeira inclusive a
bancária, adotamos os seguintes procedimentos a fim de compulsar (artigo 845 inciso II
do Decreto n° 3.000/99) o montante tributável de suas receitas:
a) Solicitação de Emissão de RMF com fundamento no inciso XI do artigo 3° do
Decreto n° 3.724 de 2001, (Fls. 319), in verbis.
(...)
Para os anos calendários de 2005 e 2007 a receita declarada pelo contribuinte foi igual a
zero. (Fls. 327 a 334). Para os anos calendários de 2006 e 2008, o contribuinte não
apresentou as declarações respectivas.
Considerando a movimentação bancária objeto do Termo de Intimação Fiscal n° 03
(Fls. 88 a 92 - Anexo I - entradas e Anexo II - saídas) fica assegurado o atendimento do
dispositivo legal supra, visto que a movimentação bancária atinge cerca de
R$ 6.800.000,00 (seis milhões e oitocentos mi/ reais).
A movimentação bancária da autuada deu-se junto ao Banco Itaú S/A, tendo sido
emitida a RMF pela autoridade competente (Fls. 321). A instituição financeira
destinatária da RMF carreou os documentos solicitados, os quais estão adunados às Fls.
242 a 301.
Fl. 975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.218 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000303/2010-48

A análise da movimentação bancária do contribuinte e suas conseqüências está
amiudada no item 5 deste relato.
a) Omissão de Receitas da Atividade. Identificamos nos sistemas da SRFB a presença
DIRFs nas quais a autuada consta como beneficiária de rendimentos relativos a
Remuneração Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica. A análise destas DIRFS e seus
desdobramentos consta do item 7 deste relato,
b) Omissão de Rendimentos de Aplicações Financeiras. Constatamos nos sistemas da
SRFB a existência de DIRFs nas quais a autuada consta como beneficiária de
rendimentos de aplicações financeiras. A análise destas DIRFs e suas consequências
está amiudada no item 6 deste relato.
(...)
Os valores considerados como depósitos bancários de origem não comprovada estão
relacionados na Planilha de Fls. 315/316. Convém salientar que a presente infração diz
respeito somente a aqueles depósitos bancários para os quais esta fiscalização, por meio
do histórico do extrato bancário, não conseguiu vincular a omissão do item 7 deste
relato.
6.
OMISSÃO
DE
RECEITAS
RENDIMENTOS
DE
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
De acordo com as DIRFs de Fls. 303 a 314 o contribuinte em tela foi beneficiário de
rendimentos de aplicações financeiras. Os rendimentos obtidos pela autuada, bem como
o IRRF sobre estes rendimentos, estão discriminados na Planilha de Fls. 302.
Os valores relativos a rendimentos de aplicações financeiras foram informados como a
infração: 003 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS no auto de
infração de Fls. 01 a 83.
7. OMISSÃO DE RECEITAS - SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Constamos em DIRFs constantes dos sistemas informatizados da SRFB que a empresa
ora autuada foi beneficiária de rendimentos recebidos pela prestação de serviços a
outras pessoas jurídicas.
(...)
No auto de infração de Fls. 01 a 83 foram informados os valores acima referidos
(DIRF’s/Notas Fiscais) como a infração 001 RECEITA OPERACIONAL OMITIDA.
Os valores relativos à omissão de receitas estão discriminados na Planilha de Fls.
317/318.
8. DA APURAÇÃO DO RESULTADO - IRPJ
Conhecida então a receita bruta da empresa ora autuada, (itens 5, 6 e 7 do presente
relato), aplicamos o disposto no artigo 532 do Decreto n. 3.000/99, que assim assevera:
(...)
10. DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA.
A juízo destas autoridades fiscais, a autuada adotou conduta que teve por desiderato
impedir o conhecimento por parte da administração tributária do total das exações
devidas pela mesma durante o ano calendário de 2005 a 2008.
As ações/omissões da autuada que levaram a fiscalização a fixar a multa de ofício em
150% são os seguintes fatos:
- Omissão na entrega das DCTFs dos periodos de 01/2005 a 12/2008.
- Omissão na entrega das DACONs dos períodos de 01/2005 a 12/2008.
- Apresentação das Declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - DIPJ, sem
movimento, anos calendário de 2005 e 2007, em que pese ser beneficiário de expressiva
movimentação bancária. (cerca de R$ 6.800.000,00 - seis milhões e oitocentos mil reais)
Fl. 976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.218 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000303/2010-48

- A não apresentação pelo contribuinte dos seus livros e documentos contábil-fiscais, o
que impediu a verificação de sua real movimentação econômico-financeira, inclusive
bancária.
- O recebimento de cerca de R $ 4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil reais)
por serviços prestados a outras pessoas jurídicas e não oferecidos à tributação.
(...)
Relevante nota que a conduta adotada pelo contribuinte se materializa por todo o
período abrangido por esta autuação, e que, pela quantidade de lançamentos demonstra
que não houve um mero erro de fato.
Por tudo o exposto, conclui-se que o autuado incorreu no disposto nos artigos 71 e 72 da
Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, os quais definem a conduta de sonegação e
fraude.
(...)
Ao incorrer na prática de sonegação e fraude, o contribuinte se sujeita à multa prevista
no § 1° do artigo 44 da Lei no. 9.430/96, com redação dada pela Lei n° 11 .488/2007,
que assim assevera:
(...)
12. DA RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA.
(...)
A responsabilização do sócio Carlos Alberto Kerbes enquanto sujeito passivo solidário
da presente autuação se justifica visto que é ele quem de fato administra a sociedade em
questão, apesar de o contrato social adunado a Fls. 100 dar notícia de que a gerência da
sociedade será exercida pela senhora Zelinda Kerbes. Tal situação não guarda relação
com a verdade.
Constam as Fls. 240, cópia de procuração onde fica clara que o senhor Carlos é quem de
fato administra a empresa CK. É este quem movimenta as contas bancárias da empresa.
(...)
Dai chegarmos à conclusão que o senhor Carlos Alberto Kerbes CPF n° 579.357.009-82
deverá ser responsabilizado solidariamente pelos créditos tributários formalizados na
presente autuação, à luz do artigo 121, I e 135, III do CTN.

Após apresentação de impugnação conjunta pelo contribuinte principal e o
solidário (fls. 468/539), a DRJ proferiu decisão de primeira instância que julgou os lançamentos
integralmente procedentes (fls. 578/612).
A contribuinte, então, interpôs recurso voluntário (fls. 640/704), também em
conjunto com o responsável solidário, recurso este julgado improcedente pelo referido Acórdão
no 1302-001.678.
Cientificada da decisão de segunda instância, a contribuinte apresentou recurso
especial (fls. 835/869) a esta Colenda Câmara Superior de Recursos Fiscais. Embora questione
diversas matérias, suscitou existir divergência jurisprudencial propriamente dita em relação à
manutenção da multa qualificada, tendo em vista o que restou assentado no Acórdão paradigma
1103-001.063 (fls. 913/928), na parte que foi assim ementada:

MULTA QUALIFICADA. A mera ausência de apresentação de documentos pela
contribuinte, postura essa que motivou o próprio arbitramento, não é suficiente para
demonstrar a prática de ato doloso que configure sonegação, fraude ou conluio. A
apresentação de DIPJ com campos “zerados” também não é suficiente para justificar a
Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.218 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000303/2010-48

aplicação da gravosa multa de ofício qualificada, pois não comprova a intenção de
reduzir ou evitar o recolhimento dos tributos.

Por meio do despacho de fls. 960/962, foi dado seguimento ao recurso especial
nesses termos:

Examinando o acórdão apresentado como paradigma, na íntegra, verifica-se que trata de
situação similar à analisada no acórdão recorrido, com conclusões distintas.
O acórdão paradigma traz entendimento de que a mera ausência de apresentação de
documentos e apresentação de DIPJ com campos zerados não é suficiente para justificar
a aplicação da multa qualificada.
O acórdão recorrido, por sua vez, manteve a aplicação da multa qualificada tendo como
um de seus principais motivos a falta de apresentação de declarações (DCTF e
DACON) e a apresentação de DIPJ's sem movimento (zeradas).
Assim, entendo que restou caracterizada a divergência jurisprudencial alegada.

Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 970/972),
pugnando pela improcedência das razões recursais e consequente manutenção do acórdão
recorrido.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento

O recurso é tempestivo e atendeu aos demais requisitos legais, não havendo,
inclusive, questionamento pela parte recorrida quanto ao seu seguimento.
Tendo isso em vista, e apoiado também no permissivo previsto no §1o do art. 50
da Lei no 9.784/991, conheço do recurso especial nos termos do despacho de admissibilidade de
fls. 960/962.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
§ 1o - A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.218 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000303/2010-48

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada
A maioria do Colegiado concluiu que o recurso especial da Contribuinte não
merece conhecimento.
A irresignação da Contribuinte foi dirigida contra o acórdão recorrido na parte em
que não acatou o seguinte argumento veiculado pela Recorrente: a não apresentação das
declarações fiscais, ou sua apresentação com os valores zerados, não é suficiente para
caracterizar o evidente intuito de fraude do contribuinte e, consequentemente, aplicar a multa de
ofício qualificada.
Ocorre que o acórdão recorrido manteve a qualificação da penalidade sob os
seguintes fundamentos:
A qualificação da multa de ofício (150%) não se deu porque a contribuinte não atendeu
às intimações para a apresentação de seus registros contábeis, como quer fazer crer, a
motivação da aplicação da penalidade em questão, mas pelo fato da autuada ter adotado
conduta que teve por desiderato impedir o conhecimento da administração tributária do
total das exações devidas durante todos os quatro anos fiscalizados.
As ações e omissões da autuada que levaram a fiscalização a fixar a multa de ofício em
150% são além das apontadas acima, a omissão na entrega das DCTF’s e DACON’s nos
anos calendários de 2006 e 2008, apresentação de DIPJ’s, sem movimento, anos
calendário de 2005 e 2007, o recebimento de cerca de R$ 4.400.000,00 por serviços
prestados a outras pessoas jurídicas e não oferecidos à tributação, o endereço no
cadastro da RFB que não era verdade, constar, de maneira ardilosa, no Contrato Social
pessoa sem conhecimento técnico para administrar a sociedade e não declarar ao Fisco
Federal suas receitas, como já amplamente mostrado.
Por todo o exposto, conclui-se que a autuada incorreu no disposto nos artigos 71 e 72 da
Lei no 4.502/64, os quais definem a conduta de sonegação e fraude.
Assim, para além da falta de apresentação de declarações, ou de sua apresentação
sem informações, o Colegiado a quo afirmou a existência de sonegação e fraude em razão da
significância dos valores auferidos com prestação de serviços, bem como pela ocultação de
informações cadastrais para localização do sujeito passivo.
Já o paradigma no 1103-001.063 teve em conta arbitramento dos lucros a partir de
receitas informadas na escrituração parcialmente apresentada ao Fisco, com dedução dos valores
recolhidos, e a qualificação da penalidade foi motivada pela prática reiterada e sistematizada de
não oferecer à tributação receitas da sua atividade econômica ao longo de diversos períodos de
apuração, especialmente pela entrega de declarações zeradas. Diante deste contexto, a maioria
o Colegiado endossou o voto condutor do paradigma, nos seguintes termos:
Após a leitura dos dispositivos e ensinamentos da doutrina acima transcritos, é fácil
constatar que a prática de sonegação fiscal, fraude ou conluio exige a prova de ação ou
omissão dolosa praticada pelo contribuinte. Ou seja, a aplicação da multa qualificada
exige a demonstração do “evidente intuito de fraude” do contribuinte que possa
configurar um dos crimes contra a ordem tributária acima mencionados.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem entendimento consolidado no
sentido de que a multa qualificada apenas pode ser aplicada quando a autoridade fiscal
comprova a prática de ato doloso que configure sonegação, fraude ou conluio, razão
Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.218 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000303/2010-48

pela qual foi editada a Súmula no 14: “A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária
a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.”
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também já afirmou reiteradas vezes que “O
evidente intuito de fraude não se presume e deve ser demonstrado pela fiscalização”
(Acórdão no 9202-01.983– 2a Turma, Sessão de 16/02/2012).
Especificamente quanto aos casos que envolvem o arbitramento de lucros, este
Conselho, com base em jurisprudência remansosa sobre o assunto, editou a Súmula no
96, com o seguinte texto: “A falta de apresentação de livros e documentos da
escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa
omissão motivou o arbitramento dos lucros.”
Verifica-se, assim, que a autoridade fiscal deve ser cautelosa ao exigir a multa de ofício
agravada, aplicando tal penalidade apenas quando ficar comprovado o intuito de fraude,
o que, ao meu ver, não foi provado pela Fiscalização.
Entendo que a mera ausência de apresentação de documentos pela recorrente, postura
essa que motivou o próprio arbitramento, não é suficiente para demonstrar a prática de
ato doloso que configure sonegação, fraude ou conluio com a intenção de reduzir ou
suprimir o recolhimento de tributos.
O mesmo se diga em relação à apresentação de DIPJ com campos “zerados”, postura
que, ao meu ver, não é suficiente para justificar a aplicação da gravosa multa de ofício
qualificada.
Além disso, entendo que, para a exigência da multa de ofício agravada, não basta ter
havido o recolhimento do tributo a menor em razão da adoção de regime jurídico
inadequado (apuração do lucro real quando não havia escrituração contábil regular),
pois essa situação, por si só, não comprova a prática, pelo contribuinte, de ações dolosas
tendentes a reduzir o pagamento de tributos ou ocultar a ocorrência de fato gerador.
Por tais razões, voto pelo provimento do recurso voluntário quanto à reforma da decisão
de primeiro grau a fim de que seja afastada a qualificação da multa de ofício, sendo seu
percentual reduzido para 75%.
Referido paradigma, portanto, exclui como hipóteses de qualificação da
penalidade a falta de apresentação de informações que motive o arbitramento dos lucros, assim
como a apresentação de declarações “zeradas”. Não examinou a repercussão, na qualificação da
penalidade, de significativo montante de receitas da atividade reiteradamente subtraídas das
bases tributáveis, além da representativa movimentação financeira cuja realidade não foi
alcançada por falta de escrituração, e de vícios nas informações cadastrais que dificultaram a
localização do sujeito passivo.
Não é possível, portanto, cogitar como o Colegiado que proferiu o paradigma
decidiria acerca da qualificação da penalidade se estivesse frente a estas circunstâncias
diferenciadas. Assim, presentes tais dessemelhanças, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.218 - CSRF/1a Turma
Processo no 13982.000303/2010-48

recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Assim, porque não caracterizado o dissídio jurisprudencial em razão da
dessemelhança entre as circunstâncias fáticas analisadas nos acórdãos comparados, deve ser
NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital